Tribunal: STF
Processo: RE 1306104
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “Policial Militar. Desconto previdenciário sobre adicional de insalubridade. Vantagem não incorporável (pro labore faciendo). Verba de natureza indenizatória, devida enquanto houver exposição habitual e permanente ao agente nocivo. Reforma da sentença. Provimento do recurso.” 
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 11).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos39, §3º, 40, caput e 149, §1º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, busca afastar a incidência do Tema 163 da sistemática da repercussão geral ao caso, asseverando que, diferentemente do leading case julgado pelo STF, na presente hipótese “o adicional de insalubridade é incorporável tanto aos vencimentos dos servidores e militares como aos seus proventos, de forma que fica evidente a distinção das situações.” (eDOC 13, p. 6) 
    Nesse sentido, sustenta não haver qualquer vício formal ou substancial a inquinar a lei que instituiu a contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    No julgamento do mérito do RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.3.2019, paradigma do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Na oportunidade, a tese restou assim redigida:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
    No caso dos autos, o Tribunal a quo consignou tratar-se de vantagem não incorporável à aposentadoria. Confira (eDOC 7, p. 3-4):
    “Bem se vê pelos documentos acostados aos autos, em especial os holerites de fls. 12/73, que o autor passou a receber o adicional por tempo de serviço em fevereiro de 2014 (fls. 12), sobre os quais está incidindo o desconto previdenciário. 
    Diversamente do apontado pela FESP, o tema 163 atinge diretamente o caso presente, pois que a ratio decidendi é a mesma, ainda que por lá se tratasse de servidora pública federal. 
    Ademais, LCE 432/1985, referida pela FESP, deixa claro em seu art. 7º, que o recebimento de adicional de insalubridade somente é possível enquanto perdurar a condição insalubre, evidenciando a não incorporação no momento da inatividade ou aposentadoria. 
    Logo, inconcebível o desconto previdenciário sobre adicional de insalubridade que não será incorporado aos vencimentos do polo ativo, conforme decidido globalmente pelo Supremo Tribunal Federal.” 
    Assim, depreende desses fundamentos que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STF sobre o tema, de modo que impõe-se a manutenção do que assentado na origem.
    Por fim, verifico que para acatar a tese recursal no tocante ao distinguishing apontado, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 432/1985 e 1.013/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEIS MUNICIPAIS 100/1990 E 836/2001. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 905.111-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7.4.2016).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 780.761-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3.6.2014)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente